Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausentes a garantia do juízo e a probabilidade do direito alegado pela devedora, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o título executivo tem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o seu protesto é medida plenamente cabível, que visa persuadir a devedora a cumprir a sua obrigação.